Tribunal: TJMT
Processo: 1006594-93.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006594-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. - CNPJ: 04.452.473/0001-80 (AGRAVANTE), VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 802.081.851-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE CONVERTEU O FEITO, DE OFÍCIO, EM MANDADO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE – FACULDADE DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O artigo 4º do Decreto-lei 911/69, confere ao credor a faculdade de pleitear a conversão em ação executiva, na perspectiva de que ele é o titular da ação, o dominus litis, a quem cabe exercer o direito subjetivo, não sendo possível que o magistrado, de oficio, a imponha.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Busca e Apreensão
”

(Proc. nº 1039333-06.2018.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO, determinou que a agravante fosse intimada para requerer a conversão do feito em mandado executivo “
em cujo procedimento, poderá ter outros meios para reaver seu crédito, além daquele dado em garantia, não localizado, no prazo IMPRORROGÁVEL de 15 dias, sob pena de extinção por manifesto desinteresse”
(cf. Id. nº 141509527 dos autos de origem).

A agravante afirma que a decisão agravada deve ser reformada, pois a conversão da ação é faculdade do requerente, e, além disso, “
não houve o esgotamento de todas as vias para localização de endereços em nome do Requerido, restando, por exemplo, a realização por intermédio do SISBAJUD, SERASAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e expedição de ofício as empresas de telefonia e concessionárias de serviço público, tal como a Comgás e empresas de energia elétrica, e ainda aos aplicativos/e-commerce (Uber, iFood, Netflix, Mercado Livre, outros)”.

Enfatizando que
“a conversão da ação restringe o exercício do direito da parte Agravante
”, pede o provimento do recurso
“a fim de revogar a decisão que converteu a ação em execução de título extrajudicial e determinar o prosseguimento da busca e apreensão”;
de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. nº 206385656).

A decisão vinculada ao Id. nº 207314167 indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Sem contrarrazões ante à falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O credor, amparado em contrato com cláusula de alienação fiduciária, pode optar entre promover a ação de busca e apreensão, com a possibilidade de convertê-la em ação de depósito, ou se utilizar da via executiva, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei 911/69, que prevê:

“
Art. 5º. Se o credor preferir recorrer à ação executiva ou, se for o caso, ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução
”.

Como se vê, o Decreto-Lei nº. 911/69 permite ao credor utilizar-se da ação de busca e apreensão ou da ação de execução, trata-se, portanto, de uma faculdade do credor fiduciário, não podendo ser realizada de ofício como ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE – ART. 4º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença. (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1011215-70.2023.8.11.0000, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 09/06/2023).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃODE OFÍCIO EM EXECUÇÃO - DESCABIMENTO - FACULDADEDO CREDOR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O artigo 4º do Decreto-lei 911/69, confere ao credor a faculdade de pleitear a conversão em ação executiva, na perspectiva de que ele é o titular da ação, o dominus litis, a quem cabe exercer o direito subjetivo, não sendo possível que o magistrado, de oficio, a imponha. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 1008100-12.2021.8.11.0000, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO- CONVERSÃO EM EXECUÇÃO- POSSIBILIDADE A CRITÉRIO DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE OFICIO – RECURSO PROVIDO. Na ação de busca e apreensão, se o bem não for localizado, é facultado ao credor requerer expressamente a conversão em execução, no entanto tal conversão não pode ser suscitada de oficio pelo julgador a teor do disposto no artigo 4º do Decreto-Lei 911/69. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, N.U 1003613-38.2017.8.11.0000 - Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – BEM MÓVEL NÃO LOCALIZADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO AUTOR PARA A CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO OU EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme estabelece o art. 4º do Decreto-Lei 911/69, “Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor,
fica facultado ao credor requerer
, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (N.U 0000895-32.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021).

Portanto, o inconformismo do Banco/agravante comporta acolhimento, a fim de afastar a determinação (de ofício) de conversão da ação em execução, devendo o feito prosseguir como ação de busca e apreensão.

Pelo exposto,
com fundamento no art. 932, V, “a”
e “b”
, do CPC
, dou provimento ao recurso
, para cassar a decisão que converteu, de ofício, a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial e, assim, determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024